Tribunal: TJDFT
Processo: 0738822-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PASEP. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. VERIFICADO. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O ato de recolhimento do preparo recursal, em flagrante comportamento contraditório ao pedido de justiça gratuita, demonstra a possibilidade de os recorrentes arcarem com as despesas do processo sem prejuízo de seus sustentos ou de suas famílias

2. O Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação da Lei Complementar no 8/1970, motivo pelo qual é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese. Assim, o beneficiário do PASEP que alega atualização irregular do saldo da sua conta individual e pretende reparação por dano material deve comprovar que os índices aplicados não seguiram os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes.

3. O julgador não está obrigado a proceder a análise e tecer comentários minuciosos acerca de todas as teses aventadas pelo apelante e indicar, em sua decisão, todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas e condizentes com a decisão, justificando seu convencimento

4. A inexistência de comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP enseja o necessário julgamento de improcedência dos pedidos da parte autora.

5. Recurso conhecido e não provido.